Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713643-17.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO BRAZ ARAUJO IMPETRANTE: SUZANE FONSECA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SUZANE FONSECA DOS SANTOS em favor de FRANCISCO BRAZ ARAUJO, ora paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio. Narra a impetrante que foi decretada, em 3/9/2019, a prisão preventiva do paciente pela suposta prática da tentativa de homicídio contra as vítimas Arionildo Cipriano da Silva e Francisco Henrique Vieira dos Santos, cometido no dia 13/10/2015. Aduz que, no dia 24/04/2020, foi tomada a ciência da prisão preventiva pelo paciente que estava recolhido no Centro de Progressão Penitenciária, que atualmente já progrediu para o regime aberto em outro processo. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Invoca o princípio da presunção da inocência. Aduz que o MM. Juiz exerceu um juízo de futurologia ao decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a lei penal. Afirma que o paciente possui residência fixa e pretende colaborar com toda a persecução penal como já fizera na fase investigativa, razão pela qual a prisão preventiva não se justifica. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva. Finalmente, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Não constam dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, os documentos relativos ao inquérito policial, tampouco a denúncia. Consta tão somente a decisão pela qual o MM. Juiz reexaminou a prisão cautelar do paciente, em atenção à Recomendação 62 do CNJ, e a decisão que indeferiu o pedido de reabertura da instrução para oitiva das vítimas de paradeiro desconhecido e determinou o retorno dos autos à conclusão para sentença. A prisão preventiva foi mantida, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de feito em que os acusados foram presos preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, perpetrado contra as vítimas Arionildo Cipriano da Silva e Francisco Henrique Vieira dos Santos. A decisão foi proferida por este Juízo no dia 3/9/2019, em vista do destacado risco à ordem pública (autos 2915-7/2019). Consta dos autos que os acusados teriam sido os autores da tentativa de homicídio contra as vítimas Arionildo Cipriano da Silva e Francisco Henrique Vieira dos Santos, cometido no dia 13/10/2015. Segundo consta dos autos, os indiciados teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas em razão de desavenças relacionadas ao homicídio do irmão de uma das vítimas, do qual o acusado Francisco Braz teria participado. As vítimas não morreram por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, pois não foram atingidas em região de letalidade imediata e foram prontamente socorridas. A conduta foi executada com extrema ousadia, a demonstrar a completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade, em ambiente repleto de pessoas. Nesse sentido, o modus operandi que teria sido utilizado pelos acusados é revelador de alta periculosidade. A par disso, trata-se de representados que praticam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade. Segundo consta nos autos, o acusado Francisco Braz possui condenações com trânsito em julgado, posteriores ao fato, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e lesão corporal grave, enquanto o acusado Kelvinn Johnson possui condenações por dois homicídios, um na modalidade tentada e outro consumado. Cuidam-se de pessoas que, até serem presos, praticavam reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade, e que estão dispostos e estimulados a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhes impor um freio inibitório. Ressalte-se, inclusive, que ambos os réus encontram-se em cumprimento de pena em estabelecimentos penais do Distrito Federal, em razão das condenações pelos crimes anteriores. Assim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Também não há que se falar em excesso de prazo na prisão dos acusados. A instrução do feito já foi finalizada, estando o feito aguardando apenas a análise das alegações finais apresentadas pelas partes. A par disso, não há qualquer indicativo de que os réus integrem grupo de risco em vista da pandemia de Covid-19. De todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva imposta aos acusados.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superiores a 04 (quatro) anos. Além disso, o paciente ostenta condenações transitadas em julgado e encontra-se em cumprimento de pena em estabelecimentos penais do Distrito Federal. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador